Tribunal: TJDFT
Processo: 0736853-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0736853-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GULLIVER COMERCIO, CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma da decisão da MMa Juíza da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, em sede de execução fiscal, indeferiu a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução, na condição de corresponsável. O agravante sustenta que ficou evidenciado que a parte agravada encerrou suas atividades no domicílio fiscal sem comunicação ao Fisco, após várias diligências frustradas que impossibilitaram a localização da pessoa jurídica nos endereços disponíveis. Aduz ser legitimo o pleito do redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrados, sem necessidade de processo administrativo prévio para essa finalidade. Alega que a decisão agravada violou o art. 135, III, do CTN, bem como a Súmula 435 do STJ e os Temas repetitivos 630, 962 e 981 do STJ. Com base nessas razões, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a inclusão do sócio administrador no polo passivo da execução fiscal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o perigo concreto na demora, com fatos ou indícios reais de que se esteja diante de dano iminente, irreparável ou de difícil reparação. A mera formulação de pedido liminar, sem comprovação do necessário substrato fático, não é suficiente para justificar a medida pretendida, pois a urgência não pode ser abstratamente presumida. Nesse sentido, apesar de desnecessária a análise do segundo requisito, pois indispensável a presença cumulativa de ambos, nota-se que também está ausente a probabilidade do provimento do recurso. Isso porque, como destacado pelo Juízo a quo: “(...) afere-se que a empresa executada já estava extinta desde 06.10.2022, muito antes do ajuizamento da presente demanda(...)nada obstante, determino a citação da empresa executada nas pessoas de seus sócios administradores, cujos endereços constam da ID206665619”. Dessa forma, indefiro a antecipação da pretensão recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator